Tribunal: STF
Processo: HC 271473
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEÇA A TESTEMUNHA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORÂNEA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: NÃO INCIDÊNCIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.4.2026, por José Alcides Simão Netto, advogado, em benefício de Victor Matheus Pereira, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 16.4.2026, indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.089.484/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Consta dos autos que, acolhendo representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 12.2.2026, pela prática, três vezes, de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), perpetrada contra a testemunha Josiane Fernanda Gonçalves Palin, que prestou depoimento no processo criminal
nº 1502050-30.2025.8.26.0395, em que figura como réu Breno Henrique Pereira, irmão do representado. Segundo a representação policial:

“(...) Constam pelo menos três episódios distintos de coação: 
1. Ameaça direta ao pai e ao companheiro da vítima em ponto de ônibus,  dizendo que mataria Josiane por ‘caguetar’ seu irmão; 
2. Ameaça com arma de fogo, sacando pistola e apontando à vítima ao buscá-la em creche, dizendo ‘vou te matar’ e ‘vou te encher de bala’; 
3. Outro episódio, há quatro meses, também com uso de arma de fogo, igualmente visando alterar depoimento. 
Ademais, consta em boletim (datado do mês dia) que Victor Pereira: 
• Avançou fisicamente sobre testemunha (Tânia Coelho) em ocasião recente, demonstrando estado alterado e atitude intimidatória; 
• Tem procurado diversas pessoas para interceder no processo criminal contra seu irmão, inclusive houve apresentando de petição direcionada ao MP contra a Autoridade Policial signatária, acusando-a de coação de testemunhas para deporem em desfavor de seu irmão. 
A conduta demonstra instrumentalização de sua liberdade para obstruir a instrução criminal, e expondo risco concreto à aplicação da lei penal” (fls. 23-25, doc. 2).

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2092914-44.2026.8.26.0000), sustentando ilegalidade na prisão cautelar. Contra o indeferimento da medida liminar, em 14.4.2026 (doc. 3), impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.089.484/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, em 16.4.2026, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (doc. 4).
4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na revogação da custódia preventiva, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.

Alega ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, pois teria sido imposta para a conveniência da instrução, e o depoimento da testemunha coagida na outra ação penal já foi colhido, tendo a testemunha prestado declaração em cartório, afirmando não temer a libertação do acusado.

Alega ausência de contemporaneidade da custódia preventiva, afirmando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Assevera que a pena máxima prevista para o crime de coação no curso do processo é inferior a quatro anos, o que, aliado às condições pessoais favoráveis, evidenciaria a desproporcionalidade da prisão e a necessidade de observância do princípio da homogeneidade, ante a perspectiva de regime inicial mais brando em caso de eventual condenação.

Estes o requerimento e os pedidos:
“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, requer  a superação da Súmula 691 do STF, e consequente concessão da medida mesmo que de ofício, para conceder o quanto requerido, com imposição de medidas cautelares;
b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 16.4.2026, indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus
n. 1.089.484/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.

O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

8. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais
se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 

11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi acusado e teve sua prisão preventiva decretada e mantida pela prática de três crimes de coação no curso do processo, afirmando-se a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, além do risco concreto de reiteração delitiva (fls. 38-41, 80-82 e 114-116, doc. 2).

Apontou-se a gravidade concreta do delito, evidenciada, entre outras circunstâncias, pelo modus operandi do acusado (destacando-se sua agressividade) e necessidade atual de preservar-se a instrução criminal, que, ao contrário do sustando pela defesa, não estaria restrita ao depoimento de única testemunha. Tem-se na decisão pela qual mantida a custódia cautelar do paciente, negando-lhe a liberdade provisória:
“A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente  demonstrados pelos depoimentos da vítima Josiane, do pai dela, Cleber Antonio Palin, que presenciou as ameaças no ponto de ônibus, e de Gabrieli Coelho Lopes e Tânia  Aparecida Coelho, que confirmaram o comportamento ameaçador do acusado. O álibi não afasta esses indícios: o empregador e o colega de trabalho admitiram ausência de  controle de ponto e que as câmeras da borracharia apresentam defasagem de aproximadamente duas horas, o que retira a força probatória objetiva da versão  defensiva. 
O perigo que a liberdade do agente representa está concretamente configurado. As ameaças foram praticadas com o propósito explícito de compelir a  testemunha a alterar seu depoimento em ação penal em curso, em três episódios  distintos, dois deles com emprego de arma de fogo. Há audiência de instrução marcada nos autos principais para data próxima (24 de março). A soltura do acusado neste  momento representa risco concreto à integridade física da testemunha e à higidez da  prova, configurando a hipótese do
art. 312, inciso II, do Código de Processo Penal.  
A reiteração das condutas e o declarado desprezo pela autoridade  estatal afastam a suficiência de qualquer medida alternativa. As condições pessoais  favoráveis não têm o condão de ilidir a custódia quando o perigo concreto está  demonstrado nos autos. 
A prisão domiciliar não encontra amparo nas hipóteses taxativas do  art. 318 do Código de Processo Pena” (fls. 80-81, doc. 2).

Consta, ainda, da decisão de indeferimento da medida liminar requerida no Tribunal de origem:
“(...)
Está suficientemente demonstrado, neste momento de cognição  sumária, o fummus comissi delicti, uma vez que o paciente foi denunciado  pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 344 do Código Penal, por  três vezes, em concurso material (fls. 64/65 da origem). 
De plano, observo que a prisão preventiva é admitida aos crimes  dolosos punidos com pena máxima superior a 04 anos (art. 313, inciso I, do  Código de Processo Penal), devendo ser considerada, nos casos de concurso  de crimes, a somatória das reprimendas, de sorte que, em princípio, estaria  preenchido o requisito legal. 
A decretação e a manutenção da custódia cautelar foram  fundamentadas pelo i. Magistrado, que entendeu presentes os indícios  suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito, bem como a  caracterização dos requisitos da prisão preventiva, salientando-se o perigo que a liberdade do agente representaria para a atual instrução probatória, em especial no tocante à oitiva da vítima e de testemunhas, diante das graves  ameaças, inclusive com emprego de arma de fogo e na frente de testemunhas, dirigidas à ofendida com o propósito de compeli-la a alterar seu depoimento em outra ação penal (fls. 29/35 dos autos nº 1501634-28.2026.8.26.0395 e fls. 79/81 e 114/116 dos autos principais). 
As circunstâncias retratadas, principalmente o mencionado risco à  vítima e testemunhas, justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, bem como demonstram a insuficiência das  medidas alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (doc. 3).

12. Não se tem por demonstrado, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco à instrução criminal, em razão de ameça às testemunhas, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, comprovada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados: julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.163AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. A custódia cautelar foi decretada no recebimento da denúncia, em decorrência de pedido formulado pelo Ministério Público. Na decisão em que o paciente foi pronunciado, o Juízo processante concluiu pela permanência dos pressupostos autorizadores da segregação, nos limites do art. 413, 3º, do CPP. Nessas circunstâncias, não há falar, à evidência, em violação ao sistema acusatório. 2. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito (o acusado, ‘sem qualquer receio, efetuou diversos disparos de arma de fogo em um local fechado e lotado de pessoas’) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.693-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Prisão preventiva. Porte ilegal de arma de fogo ou de munição de uso restrito e disparo de arma de fogo (art. 16, § 1º, I, e art. 15 da Lei nº 10.826/03). Impetração dirigida contra decisão monocrática emanada do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC
n. 215.114-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Lesão corporal tentada, dano qualificado, corrupção de menores e disparo de arma de fogo. Prisão preventiva. Pedido de revogação da custódia cautelar.
3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes.
4. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública.
5. Excesso de prazo no encerramento da instrução criminal. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.737-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015).

Na espécie, há fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

13. Diferente do sustentado pela defesa, a contemporaneidade da medida é manifesta, pois, independente da realização da instrução na ação penal que envolvia o irmão do paciente (Processo n. 1502050-30.2025.8.26.0395), todas as pessoas constrangidas em decorrência daquele processo ainda serão ouvidas na ação penal objeto desta impetração, que tem o paciente como réu (Processo n. 1501627-36.2026.8.26.0395), com audiência de instrução e julgamento marcada para 16.7.2026 (fl. 115, doc. 2).    

14. Também não se verifica a ausência do requisito previsto no inc. I do art. 313 do Código de Processo Penal), pois, conforme assinalado na decisão impugnada do Tribunal de origem, deve “ser considerada, nos casos de concurso  de crimes, a somatória das reprimendas, de sorte que, em princípio, estaria  preenchido o requisito legal” (doc. 3).

15. Tampouco se comprova constrangimento ilegal pela alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenada a recorrente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado, ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos. 

16. As questões trazidas na presente impetração são recentes (o indeferimento da medida liminar pelo Tribunal de origem é de 14.4.2026 e a decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, de 16.4.2026) e devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual. Não há razão jurídica a autorizar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou da concessão de ordem de ofício sem se assegurar àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das impetrações.

Não se verifica, na espécie, ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.

17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora